Tribunal: TJMT
Processo: 1003677-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003677-09.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LUZIA PEREIRA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas n. 1003295-07. 2021.8.11.0003, proposta em face de MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava a suspensão da cobrança das mensalidades e eventual negativação.
A agravante relata que entregou pedido feito de próprio punho para rescindir o contrato de compra e venda de terreno, o qual foi recebido pela agravada, a qual informou que seria devolvido apenas uma pequena parte dos valores pagos, o que ensejou a propositura da ação.
Assim, alega, em síntese, que a liminar deve ser deferida, para obstar a agravada de inserir seu nome nos cadastros de proteção crédito, uma vez que a probabilidade do direito está demonstrada pelo pedido da rescisão do contrato e pelo perigo de dano, consistente em possível restrição de crédito.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo à decisão, e, no mérito pelo provimento do recurso para que a liminar seja deferida.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.”
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a antecipação dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito ativo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Nesse sentido, diante do pedido da rescisão apresentado à agravada e do recebimento colacionado aos autos, vislumbra-se a probabilidade do direito, hábil ao deferimento da liminar, assim se mostra imperativa a exclusão/abstenção da negativação do nome da agravada em cadastro de proteção ao crédito.
Isso porque, consta dos autos o risco de dano grave, uma vez que eventual anotação do nome da agravada restringirá seu crédito. Dessa maneira, não havendo na hipótese prejuízo ao agravado, esta deve ser deferida.
Portanto, evidencia-se ao menos nesse momento, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, nos termos pleiteados neste recurso de agravo de instrumento.
Comunique-se ao Magistrado de origem sobre o teor desta decisão.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora